Tribunal: TJMT
Processo: 1005487-68.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005487-68.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), CLAUDIO OLANDA DE LIMA - CPF: 522.652.771-34 (APELADO), THIAGO MOTA DE LIMA MARTELLI - CPF: 053.308.051-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA UOL – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ESCORREITA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o início do prazo prescricional ocorre somente após o vencimento da última parcela.

Versando o caso sobre demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado, de forma que, ausente qualquer prova da efetiva contratação, escorreita a declaração de inexistência da relação jurídica.

A ocorrência de descontos indevidos e reiterados na conta da consumidora, sem respaldo contratual legítimo, configura violação à sua dignidade e enseja reparação por danos morais.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor e, em cotejo com os elementos dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada ao caso em tela.

Este Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que a repetição do indébito de forma dobrada exige prova da má-fé do credor, o que não se verifica no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1005487-68.2025.8.11.0003

APELANTE:
UNIVERSO ONLINE S.A.

APELADO:

CLAUDIO OLANDA DE LIMA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por UNIVERSO ONLINE S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por CLAUDIO OLANDA DE LIMA (proc. n. 1005487-68.2025.8.11.0003), julgou procedentes os pedidos para “
declarar inexistente o relacionamento comercial entre as partes, o qual deu origem aos descontos nos valores de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais); condenar a parte ré no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão (...); determinar a parte ré a restituir os valores descontados de forma indevida, em dobro, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
”.

Em suas razões aduz, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal, pois “
os descontos iniciaram em 2013, sendo que apenas no ano de 2015 buscou-se o socorro jurisdicional frente à suposta impossibilidade de solução extrajudicial
”.

Afirma que “
a conduta da empresa Apelante em proceder com a cobrança nada mais é do que um exercício regular do direito, ou seja, os dados da parte Apelada foram repassados por ele ou por terceiros em pose, que permitiram a efetivação do contrato de prestação de serviços com cobrança de mensalidade por meio virtual e automatizado, sendo que a forma automatizada somente se dá com o aval deste junto ao respectivo Banco
”.

Cita a inexistência de cobrança indevida pois a prestação do serviço contratado foi devidamente realizada, bem como o descabimento da restituição de valores de forma dobrada diante da ausência de má-fé.

Alega, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis ante a ocorrência de mero dissabor cotidiano ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, evitando o enriquecimento sem causa.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 307797862).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta por UNIVERSO ONLINE S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por CLAUDIO OLANDA DE LIMA (proc. n. 1005487-68.2025.8.11.0003), julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o relacionamento comercial entre as partes, condenando a Apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Rejeito, de início, a alegação de prescrição, uma vez que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o início do prazo prescricional ocorre somente após o vencimento da última parcela e, no caso em tela, os descontos continuavam ocorrendo até o ajuizamento da ação.

Aliás, como indicado pela própria Apelante em sua contestação, se as supostas cobranças indevidas iniciaram em janeiro de 2023 a ação foi proposta em março de 2025, sequer houve o transcurso do prazo de três anos por ela alegado para fins de prescrição.

Superada tal questão, é cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto prova alguma apresentou para comprovar a efetiva contratação e o vínculo entre as partes, de forma que a declaração de inexistência da relação jurídica não carece de reforma.

Outrossim, é cediço que a indevida restrição patrimonial mensal, por meio de descontos reiterados e injustificados em conta corrente, especialmente quando demonstrada a inexistência de contratação válida, extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano e vulnera a dignidade do consumidor, autorizando a fixação de indenização compensatória a título de danos morais.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem se encontra adequado à luz das circunstâncias do caso concreto, bem como aos parâmetros desta Câmara para casos semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REGRA DO ART. 27 DO CDC. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. FALSIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REDUÇÃO DO DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO ADESIVA. PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Sabemi Seguradora S.A. contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Alessandra de Paula, reconhecendo a inexistência de débito relativo a contrato de seguro não contratado, condenando os réus solidariamente à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Apelação adesiva da autora pleiteando majoração da indenização moral e dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há relação contratual válida entre as partes a justificar os descontos realizados na conta da autora; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais diante da ausência de contratação do seguro; (iii) saber se a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro ou na forma simples. III. Razões de decidir 3. A prova pericial grafoscópica confirmou a falsidade da assinatura constante no contrato de seguro apresentado, afastando a alegação de contratação válida. 4. Diante da ausência de vínculo contratual e da falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. 5. A ocorrência de descontos indevidos e reiterados na conta da consumidora, sem respaldo contratual legítimo, configura violação à sua dignidade e enseja reparação por danos morais. 6. Contudo, o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de dano moral ultrapassa os parâmetros usualmente adotados em casos análogos, sendo razoável a redução para R$ 6.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pressupõe a existência de má-fé, a qual não se evidenciou no caso concreto, sendo adequada a devolução simples. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação parcialmente provido para: (i) reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00; (ii) determinar que a restituição do indébito ocorra na forma simples. 9. Apelação adesiva prejudicada. Tese de julgamento: "1. A falsidade da assinatura constante em contrato afasta a validade da contratação e legitima a declaração de inexistência de débito. 2. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva pelos danos causados ao consumidor em razão de contrato fraudulento. 3. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza e extensão do dano." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI; 14, caput e §1o; CPC, art. 464; CF/1988, art. 5o, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, Ap Cív. 1010367-23.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.07.2025. (N.U 1038565-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025)
(destaquei)

Prosseguindo, este Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que a repetição do indébito de forma dobrada exige prova da má-fé do credor, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovada a regularidade da contratação do seguro, torna-se indevido o débito efetivado na conta corrente da apelada, condição que enseja a restituição dos valores descontados de forma indevida. 2.
A restituição deverá se dar de forma simples, pois a repetição em dobro exige, além do pagamento indevido, a má-fé dos credores, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos (artigo 876 do Código Civil).
3. Inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em dano moral indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil. 4. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1007580-94.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE
30/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÕES CÍVEIS - COBRANÇA INDEVIDA - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO I. Caso em exame Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada por aposentada em face de instituição bancária, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos, com declaração de inexistência do débito, condenação à devolução simples dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. Recursos de ambas as partes, sendo da instituição para reforma integral da decisão e da autora para majoração do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados foram amparados em contrato válido e, em caso negativo, se configuram dano moral; e (ii) verificar a proporcionalidade da indenização fixada e a adequação dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir A instituição bancária não apresentou comprovação de contratação válida ou autorização para os descontos realizados, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido no art. 373, inc. II, do CPC. Reconhecimento da inexigibilidade do débito.
A ausência de má-fé afasta a repetição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição simples.
Configurado o dano moral em razão do desconto indevido em conta corrente de aposentada, caracterizando abalo extrapatrimonial que transcende o mero dissabor. Majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado, eleva-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso da instituição bancária conhecido e desprovido. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:
"1. Descontos realizados sem comprovação de contratação válida são inexigíveis, ensejando restituição simples na ausência de má-fé.
2. Configura dano moral o desconto indevido em conta corrente destinada à subsistência de aposentado. 3. A fixação de indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorada conforme a gravidade do caso." (N.U 1000387-45.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)
(destaquei)

E, no caso, não se verifica má-fé do Banco Apelado ao iniciar o desconto das parcelas devidas em virtude de contrato supostamente firmado pela parte Autora.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar a repetição do indébito de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025